Tribunal: TJDFT
Processo: 0735111-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. PARCELAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. NÃO COMPROVADO. EFEITOS DA MORA. ÍNDICES CONVENCIONADOS PELAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na esteira da jurisprudência, o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do CDC, porquanto se trata de uma relação de consumo na qual a instituição de ensino é considerada fornecedora do serviço e o aluno, destinatário final e, portanto, consumidor, conforme preconizam os arts. 2o e 3o do CDC.
2. Para que o juiz determine a inversão do ônus da prova em favor do consumidor são necessários dois requisitos, os quais não são cumulativos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.
3. Hipótese em que, comprovada a higidez do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e a não observação, pela aluna, do procedimento adequado para o cancelamento da matrícula, recai sobre a ré o dever de pagar as parcelas inadimplidas comprovadas nos autos, a serem corrigidas monetariamente de acordo com os índices contratuais, incidentes até o efetivo pagamento.
4. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos.
5. Apelações da autora e da ré conhecidas e parcialmente providas.